Tribunal: TJMT
Processo: 0019456-34.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019456-34.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVANIL XAVIER DA SILVA - CPF: 107.046.551-87 (APELANTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), EVANIL XAVIER DA SILVA - CPF: 107.046.551-87 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – DÉBITO EXPRESSIVO NA FATURA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA COBRANÇA - SUSPENSÃO INDEVIDA DE ABASTECIMENTO ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR -
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DA AUTORA PROVIDO, DA RÉ NÃO PROVIDO.

I - A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.

II - Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

III - Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tratam-se dois Recursos de Apelação, um interposto por
Evanil da Silva Luz
e outro por
Águas Cuiabá S/A
, ambos com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Consumo c/c Antecipação de Tutela e Danos Morais, de nº. 0019456-34.2017.

O Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) declarar indevido o débito das faturas de agosto de 2016 a agosto de 2017, determinando o seu cancelamento e revisão das faturas pela média de consumo dos seis meses anteriores;

b) condenar a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

Por consequência, condenou a concessionária prestadora de serviços públicos de água e esgoto ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A primeira apelante Evanil da Silva Cruz alega que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é irrisória, assim, pugna para que seja majorada para um valor que se revista de caráter pedagógico e preventivo, de modo que iniba a recorrida reincidir na prática abusiva.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões da Concessionária apresentadas à id. 91766526.

Por sua vez, a segunda apelante Águas Cuiabá S/A fala que as cobranças realizadas estão coerentes com o real consumo do serviço, medido e lido por aparelho (hidrômetro) adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.

Ressalta que o hidrômetro da residência fora substituído por duas vezes e, mesmo assim, o consumo permaneceu elevado, o que demonstra não haver erro da apelante, mas sim, culpa exclusiva da consumidora.

Fala que a média de consumo pode ser alterada a qualquer momento por diversos fatores, tais como: visitas periódicas, manutenção de reservatórios e/ou piscinas, emperramento de válvulas, período extensivo de estiagem, vazamentos, etc.

Afirma que inexiste nos autos qualquer descrição pela apelada de que cometeu qualquer conduta a ponto de atingir a sua honra ou esfera de seus direitos de personalidade.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais; ou, eventualmente, que a condenação extrapatrimonial seja reduzida.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para a requerente apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 93147485)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que as teses recursais apresentadas pelas apelantes se entrelaçam, logo, os recursos serão analisados em conjunto.

Na hipótese, a parte autora ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Consumo c/c Antecipação de Tutela e Pedido de Indenização por Danos Morais alegando ser consumidora de água fornecida pela requerida.

Narrou que em 24/07/2017 a empresa ré interrompeu o fornecimento de água em seu imóvel, em razão de uma dívida no importe de R$ 12.890,24 (doze mil oitocentos e noventa reais e vinte e quatro centavos).

Destacou que em data pretérita, a empresa requerida realizou um mutirão de trocas de hidrômetro em quase todos os bairros da capital, sendo noticiado em mídias locais a suspeita de aumentos abusivos nas faturas de água.

Ressaltou que no ano de 2015 ajuizou uma outra demanda de n. 29951-11.2015.811.0041 – Ação Revisional de Consumo de Água c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais.

Enfatizou que não bastava somente a revisão das faturas, mas sim, a obrigação de fazer, no sentido de obrigar a empresa ir ao local e inspecionar os motivos que levaram ao aumento exorbitante, desproporcional com a realidade de sua residência.

Disse que, antes da troca do hidrômetro, a média de consumo mensal era de 12m3 (doze metros cúbicos) no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), depois passaram a subir gradativamente, chegando a casa dos mil e poucos reais.

Falou que é uma pessoa leiga no conhecimento jurídico, e por ter uma outra ação em andamento e com uma liminar a seu favor, imaginou que todas essas faturas vincendas seriam retificadas no final do processo, razão pela qual, não procurou mais a concessionária para questionar as aludidas faturas.

Por esses motivos, buscou novamente a tutela jurisdicional para pôr fim no impasse constrangedor.

Liminar concedida no sentido de, com relação as faturas dos meses de agosto de 2016 a agosto de 2017, determinar à Concessionária restabelecer os serviços de abastecimento de água no imóvel da requerente, bem como, se abster de enviar seu nome aos órgãos de proteção ao crédito em razão dos débitos discutidos nos autos. (ID. 91763320)

Em sua defesa a Concessionária rechaçou as argumentações da reclamante alegando que as faturas foram emitidas em conformidade com o real consumo do serviço, medido e lido por aparelho (hidrômetro) adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.

Destaca que inexiste dispositivo legal que a obrigue emitir cobrança arrimada em média de consumo.

Afirma que a suspensão dos serviços de abastecimento de água foi decorrente da inadimplência pelos serviços prestados e utilizados.

Dessa forma, aduz que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar pena pecuniária a título de danos morais.

Designada audiência de instrução e julgamento foram colhidos os seguintes depoimentos:

a) Felipe Cavalcanti Mello Abreu – Preposto da Concessionária
– disse que:

- Em 2013, após reclamação da requerente, houve a primeira troca de hidrômetro, porém, o consumo continuou elevado;

- a autora formalizou reclamação junto ao Procon, quem solicitou pelo que fosse realizada nova troca do hidrômetro, o que foi realizado, contudo, o consumo continuou alto;

- foi realizada vistoria no relógio medidor, não sendo constatada qualquer irregularidade;

- a requerente foi avisada da realização da vistoria, mas não sabe informar por que meio e nem se ela acompanhou os trabalhos;

- por ocasião das trocas do hidrômetro, tanto o relógio medidor quanto o cavalete foram instalados corretamente.

b) Lorrayne Campos Machado – testemunha da requerida
– falou que:

- Depois da troca do hidrômetro o consumo passou a ser de 30m3 (trinta metros cúbicos);

- mesmo com a substituição do hidrômetro a pedido do Procon, continuou sendo registrado 30m3 (trinta metros cúbicos) de consumo;

- depois da terceira troca do relógio medidor, o consumo passou a ser registrado em 90m3, posteriormente, diminuiu para 30m3;

- durante vistoria não foi constatada qualquer irregularidade;

- a responsabilidade da concessionária vai até o cavalete, sendo de ônus da consumidora qualquer problema apresentado depois do cavalete;

- nas vistorias realizadas a pedido do Procon é verificada a conexão, pois se trata de uma exigência daquele órgão;

- não sabe informar se a vistoria seguiu a todos critérios técnicos a fim de constatar indícios de vazamento/desperdício de água no imóvel
.

c) Evanil da Silva Luz – requerente
– disse que:

- Procurou o Procon, após constatar que a cobrança de água passou da média de consumo de R$ 40,00 (quarenta reais) para a casa dos cento e pouco, chegando a mais de duzentos reais;

- no Procon nada foi resolvido, razão pela qual ajuizou ação, mas, mesmo assim, houve suspensão dos serviços de abastecimento de água em seu imóvel, situação que a levou a fazer empréstimo e formalizar acordo extrajudicial junto à concessionária;

- solicitou por diversas vezes a realização da vistoria, sem êxito;

- somente uma vez os prepostos da requerida foram ao imóvel e realizaram a troca do hidrômetro, ocasião em que solicitou que eles adentrassem ao imóvel para verificarem a instalação interna, mas foi informada que a responsabilidade da concessionária iria tão somente até o cavalete;

- o imóvel é habitado por 03 (três) adultos, mas ela quem passa maior período de tempo nele.

Depois de apresentadas as alegações finais, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a Águas Cuiabá S/A busca a reforma da sentença alegando inicialmente que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar reparação por danos de ordem extrapatrimonial, uma vez que o faturamento foi realizado com base no consumo medido e lido por hidrômetro adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.

Pois bem, da análise dos autos se extrai que, apesar das fartas argumentações apresentadas, tem-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.

Ora, cabia à Apelante comprovar a legalidade das faturas em questão, mormente porque inexiste prova indene de dúvidas de que a consumidora foi previamente notificada da realização da vistoria no hidrômetro do imóvel, de modo que a suposta ausência de irregularidade no hidrômetro e/ou na sua instalação não pode ser considerada, uma vez que produzida de forma unilateral.

A apelante, como meio de prova da troca dos hidrômetros e seu regular funcionamento, trouxe aos autos “print” de tela do sistema, o que, por si só, não pode ser bastante para comprovar a notificação e o acompanhamento dos trabalhos pela consumidora, de modo a garantir-lhe o direito ao contraditório e a ampla defesa, posto que, inexiste qualquer assinatura exarada por ela. (ID. 91763331)

Em casos parecidos, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O "print" de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C TUTELA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO CORTAR O FORNECIMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – NOTIFICAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.
DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

Ademais, a concessionária prestadora de serviços públicos não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a suspensão no fornecimento de água na unidade consumidora da apelada.

Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

Destaca-se que, a suspensão indevida dos serviços de abastecimento de água já basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC.
Evidenciado que a demandada é responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço público cuja nota característica é a essencialidade
. [...].
(Ap 90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015).

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CORTE - COBRANÇA INDEVIDA - DEVER DE REPARAR - VALOR FIXADO – RAZOABILIDADE – PROPORCIONALIDADE - GRAU DE CULPA DO OFENSOR - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a suspensão indevida do fornecimento de água, bem essencial à vida, merece guarida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Se o valor fixado a título de danos morais está em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes, este deve ser mantido. Respeita-se o valor da reparação quando fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes. (Ap 78055/2015, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 6.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.
(Ap 46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora para, reformada a sentença, elevar a verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, por outra senda,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Águas Cuiabá S/A, porém, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, haja vista a ausência da apresentação das contrarrazões pela parte requerente ora apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021